Tribunal: TJPA
Processo: 0017005-88.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017005-88.2007.8.14.0401

APELANTE: CASSIO ALBERTO CAMPOS COSTA, MARCOS ROBERTO DA SILVA DUARTE, CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017005-88.2007.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ANA CARLA CUNHA DA CUNHA OAB/PA 7.485

APELANTE: CASSIO ALBERTO CAMPOS COSTA

APELANTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA, CÁSSIO ALBERTO CAMPOS COSTA e MARCOS ROBERTO DA SILVA DUARTE contra sentença da 1ª Vara Criminal de Belém que os condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP). As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal, desclassificação para tentativa, afastamento da majorante de arma de fogo e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, gera nulidade; (iii) determinar se o delito deve ser desclassificado de roubo consumado para tentado; (iv) avaliar se a ausência de apreensão e perícia da arma afasta a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em crimes de roubo, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas policiais e apreensão de parte da
res furtiva
.

4.

O reconhecimento realizado na fase policial, embora não tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando confirmado em juízo e reforçado por provas independentes.

5.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sem necessidade de posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.524.450/RJ, repetitivo).

6.

A ausência de apreensão e perícia da arma não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, CP, quando a sua utilização resta comprovada pelo depoimento firme das vítimas e testemunhas.

7.

O pedido de redimensionamento genérico da pena não atende ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas, constitui prova suficiente para a condenação em crimes de roubo.

2.

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando este é confirmado em juízo e apoiado por outros elementos probatórios.

3.

O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

4.

A apreensão e perícia da arma não são indispensáveis para o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, quando o seu uso é confirmado por provas orais consistentes.

5.

O pedido de revisão de pena deve indicar fundamentos específicos, sob pena de rejeição por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.990.868/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017005-88.2007.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ANA CARLA CUNHA DA CUNHA OAB/PA 7.485

APELANTE: CASSIO ALBERTO CAMPOS COSTA

APELANTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus
CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA, CASSIO ALBERTO CAMPOS COSTA
e
MARCOS ROBERTO DA SILVA DUARTE
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro) à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

A sentença (ID nº 4401340) fundamentou-se no depoimento da vítima, Reginaldo Gomes Santa Rosa, que reconheceu os Apelantes como autores do crime, além das testemunhas policiais Carlos Alberto Moreira da Silva e José Carlos Lima de Farias, que narraram a fuga dos acusados, a apreensão do veículo utilizado no crime e parte da
res furtiva.

A defesa dos apelantes Cassio Alberto Campos Costa e Marcos Roberto da Silva Duarte, em razões recursais
(ID nº 4401343 p. 1-11), alega a insuficiência de provas para comprovar a autoria dos delitos, destacando contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, especialmente do policial civil José Carlos Lima de Farias, que, segundo o relato, não reconheceu com certeza os acusados durante a prisão em flagrante. Além disso, a defesa sustenta que MARCOS ROBERTO estava em álibi, comprovado por declaração da escola de sua filha (fls. 379/380), e que a ausência de provas materiais, como a apreensão de arma ou objetos roubados, fragiliza a condenação. Alega-se, ainda, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, para fundamentar a absolvição dos apelantes.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 4401344), contesta os argumentos da defesa, afirmando que a instrução processual demonstrou o envolvimento dos acusados, com base no depoimento da vítima, REGINALDO GOMES SANTA ROSA, que identificou CÁSSIO ALBERTO como um dos autores, e no testemunho do policial Carlos Alberto Moreira da Silva, que corroborou a versão da vítima. Destaca-se que o réu MARCOS ROBERTO foi reconhecido pela vítima em audiência (fl. 187), o que, segundo o MP, elimina qualquer dúvida sobre sua participação. O órgão acusador conclui pela manutenção da sentença condenatória, negando provimento ao recurso.

O apelante Carlos Maciel Pereira da Silva, por meio de sua advogada, sustenta, em razões recursais
(ID nº 4401349), que a sentença deve ser reformada por insuficiência de provas da autoria e materialidade, destacando a ausência de apreensão e perícia da arma utilizada no crime, o que, segundo a defesa, afastaria a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP. Além disso, argumenta que o reconhecimento do apelante nas circunstâncias do crime seria ilícito por derivação, conforme fundamentado em jurisprudência do STF e STJ, e que a prova oral das vítimas e testemunhas policiais seria parcial e insuficiente para comprovar a autoria. A defesa também pleiteia a absolvição do apelante por negativa de autoria, a desclassificação do crime para roubo tentado ou, subsidiariamente, a decotação da majorante de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 4401350), opõe-se ao recurso, alegando que a autoria e materialidade do crime foram comprovadas pelo depoimento das vítimas, testemunhas policiais e pela apreensão de parte da
res furtiva
. Ressalta que a jurisprudência do STJ e do TJ/PA entende que a utilização de arma de fogo pode ser comprovada por elementos probatórios distintos da apreensão e perícia, como o depoimento das vítimas e testemunhas. Além disso, afirma que o reconhecimento do apelante em juízo não é nulo por derivação, pois decorreu de ato legal e não de prova ilícita. O MP também destaca que a sentença está em consonância com a jurisprudência pátria, que reconhece a validade do depoimento das vítimas em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborado por outras provas.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 4401351), pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, tão somente para que a dosimetria da pena seja refeita e fixada para patamar mais próximo do mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Do pedido comum dos apelantes:

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegaram as defesas dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 4401213 p. 9); o depoimento pessoal dos ofendidos (ID nº 4401212 p. 13-16); auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 4401315 p. 17-18) e demais depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
REGINALDO GOMES SANTA ROSA
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além das testemunhas PC André Luiz de Mesquita Carvalho e Carlos Alberto Moraes da Silva, também ouvidos tanto na delegacia quanto em Juízo, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

Além do mais o ofendido Reginaldo reconheceu na delegacia pessoalmente Cássio Alberto Campos Costa e Vinícius da Silva Neves e por meio de fotografia Marcos Roberto da Silva Duarte e Carlos Maciel Pereira da Silva, além de ter confirmado em Juízo que as mesmas pessoas que lhe assaltaram são as que estavam presentes em audiência, exceto Marluce.

Da mesma forma as vítimas Antônio Marques Ferreira e Fernando Augusto Martins Pamplona reconheceram os Apelantes, tendo este último destacado que foi MARCOS ROBERTO DA SILVA DUARTE que apontou a arma na cabeça do ofendido Antônio Marques Ferreira.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da apelação de Carlos Maciel Pereira da Silva:

2.1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O procedimento em questão realizado na fase extrajudicial, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Logo, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial
prescinde de regras rígidas
, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

É válido, então, destacar que eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

No caso em análise, constata-se que
a autoria delitiva não se encontra amparada exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial, mas também na declaração do ofendido REGINALDO GOMES SANTA ROSA que detalhou toda a dinâmica do delito, prestado em Juízo sob o crivo do contraditório. Além dos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes públicos que narraram como se deu a perseguição e, como chegaram até o veículo após o perderem de vista, e, ainda, confirmaram que os ofendidos reconheceram todos os envolvidos, exceto Marluce que somente ouviram falar que participou do crime.

Além do mais, a denunciada Marluce e Cassio Alberto também relataram que o carro contendo os cheques descrito nos autos que estava em sua casa, era do ora Apelante Carlos Maciel e, que este havia chegado nervoso e havia empreendido fuga pelos fundos.

Outrossim, conforme bem decidido pelo Juízo de origem, o reconhecimento pessoal realizado na fase policial foi apenas mais um elemento de convencimento, não sendo o único, tampouco o principal fundamento da condenação. Houve, ademais, reconhecimento em Juízo pelas vítimas, conforme consignado na audiência de instrução, sendo esse ato cercado das garantias do devido processo legal.

Em face do exposto
rejeito a preliminar levantada.

2.2.

Da desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que o apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo, restando assim prejudicada a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

2.3.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que ambas as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo no momento em que anunciou o assalto, inclusive tendo apontado o referido armamento para a cabeça do ofendido Antônio Ferreira, razão pela qual demonstra o uso do artefato bélico.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

2.4. Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica ao final da apelação, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025